Tribunal: TJDFT
Processo: 0716417-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716417-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDINEI DE MOURA MARTINS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CLAUDINEI DE MOURA MARTINS e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, contra a decisão de ID 122886786, proferidas em cumprimento individual de sentença coletiva no 0705960-35.2021.8.07.0018, em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A decisão de ID 119089235 rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante contra a decisão de ID 115600557: “Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por CLAUDINEI DE MOURA MARTINS E OUTRO em face da decisão de ID 119494721. Sustenta, como lastro de sua irresignação, que a decisão está eivada de erro de fato, pois em relação à parcela incontroversa, a qual já foi confessada pelo devedor no montante de R$ 9.507,34, conforme bem demonstra o ID 99259150. Manifestação dos Distrito Federal no ID 122601119, pelo desprovimento dos embargos. É o relato do necessário. DECIDO. Porquanto tempestivos, recebo os embargos de declaração. Como cediço, os embargos de declaração estão previstos art. 1022, II, CPC e servem para sanar eventuais vícios de contradição, omissão ou obscuridade. No caso em apreço, observo não haver o vício apontado pelo embargante pois a definição de qual o índice de correção monetária aplicável interfere em todo o valor discutido, não havendo, assim, parcela incontroversa, conforme já esclarecido na decisão embargada. Novamente esclareço que o Agravo de Instrumento 0702097-91.2022.8.07.0000 tem como objetivo determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR. Sendo incabível a expedição das requisições de pagamento, vez que o critério de correção monetária atinge o crédito em sua integralidade, não havendo, portanto, parte autônoma já preclusa na via recursal. Assim, restando comprovado que não houve erro por parte deste Juízo, nota-se que o fim almejado é apenas a rediscussão do julgado. Diante de tais razões, NÃO ACOLHO os embargos opostos. Intimem-se. Preclusa esta decisão, aguarde-se o julgamento do AI n. 0702097-91.2022.8.07.0000. ". Em seu agravo de instrumento, os agravantes pedem pela concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, independente do julgamento do AGI 0702097-91.2022.8.07.0000 pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso. Narram que, em relação à parcela incontroversa, a qual já foi confessada pelo devedor no montante de R$ 9.507,34, conforme bem demonstra o ID 99259150, encontra-se preclusa diante da não interposição de qualquer recurso por parte do Distrito Federal, o que a torna passível de pagamento, na forma autorizada pelo art. 535, §4o, do CPC. Argumentam que ressaltar que em revista ao AGI 0702097-91.2022.8.07.0000 constata-se que o objeto posto em discussão se refere tão somente à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, único fato controvertido nos presentes autos, o que demonstra que o valor retromencionado não é passível de qualquer redução; desta forma, afasta-se qualquer eventual alegação de dano irreparável ou de difícil reparação, não se justificando, por esta razão, a suspensão do processo até o julgamento do recurso. Asseveram que foi firmado por esse Tribunal ao julgar o AGI 0702467-70.2022.8.07.0000, onde foi destacado que “os valores perseguidos no cumprimento individual de sentença coletiva foram impugnados apenas quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado, conclui-se que o valor base é incontroverso, o que, consequentemente, autoriza o prosseguimento do feito com ulterior expedição de requisitório para pagamento”. Argumentam que aguardar o julgamento do recurso supramencionado para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença implica na concessão ex officio de efeito suspensivo, por juiz incompetente, em flagrante afronta ao princípio dispositivo, à autoridade do decisum que não concedeu o efeito no referido agravo, e ao disposto nos arts. 2, 1.026 e 1.029, todos do CPC. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, o preparo do recurso foi juntado no ID 35549325 e 35549326. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta não é a hipótese dos autos. O feito de origem refere-se a cumprimento individual de sentença coletiva que condenou o DF ao pagamento do benefício alimentação de que trata a Lei no 786/94, fixando, quanto à correção monetária devida a partir de 28/06/2009, o índice de remuneração da poupança, conforme disposto na Lei no 11.960/09 (ID95424842). O trânsito em julgado ocorreu na data de 11/03/2020 (ID95424842). Os exequentes iniciaram o cumprimento de sentença aos 22/06/2021, ocasião em que indicaram a aplicação do índice de correção monetária IPCA-E em substituição à TR (ID95424836). Vale observar que a condenação ainda não foi incluída em precatório. O Agravo de Instrumento no 0702097-91.2022.8.07.0000, no qual se discute a aplicação do índice de correção monetária pelo índice IPCA-E em substituição à TR, o qual foi julgado no dia 9/5/2022 e cuja ementa foi publicada em 12/5/2022, segue abaixo: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL (TR). INCONSTITUCIONALIDAE. TEMA 810 DO STF. IPCA-E. APLICABILIDADE. REPETITIVO 905 DO STJ. PRECATÓRIO AINDA NÃO EXPEDIDO. SENTENÇA EXEQUENDA TRANSITADA EM JULGADO APÓS O JULGAMENTO DO RE 870.947/SE (TEMA 733/STF). RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, devendo incidir o IPCA-E como índice de correção monetária. 2. O feito de origem refere-se a cumprimento individual de sentença coletiva que condenou o DF ao pagamento do benefício alimentação de que trata a Lei no 786/94, fixando, quanto à correção monetária devida a partir de 28/06/2009, o índice de remuneração da poupança, conforme disposto na Lei no 11.960/09. 2.1. O trânsito em julgado ocorreu na data de 11/03/2020. 2.2. Os exequentes iniciaram o cumprimento de sentença aos 22/06/2021, ocasião em que indicaram a aplicação do índice de correção monetária IPCA-E em substituição à TR. 2.3. A condenação ainda não foi incluída em precatório. 3. Logo, aplicável, quanto à atualização das condenações impostas à Fazenda Pública, o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947, pela sistemática da repercussão geral (Tema 810), que declarou inconstitucional o artigo art. 1o-F da Lei Federal 9.494/97, com a redação da Lei Federal no 11.960/09, na parte em que estabelecia a Taxa Referencial - TR (remuneração oficial da caderneta de poupança) como índice de atualização das condenações impostas à Fazenda Pública. 4. As questões relativas aos consectários da mora, como incidência de multa e juros, consistem matéria de ordem pública e podem ser apreciadas, inclusive, de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, não sendo cabível a alegação de coisa julgada, já que o precatório sequer foi expedido. 5. Nos termos do Tema/Repetitivo no 905 do STJ, nas condenações judiciais referentes a servidores públicos, os valores devidos pela Fazenda Pública serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E após a entrada em vigor da Lei no 11.960, de 29/06/09, índice que atualmente melhor reflete a inflação acumulada em determinado período. 6. No julgamento do Tema 733 (RE no 730.462), o STF decidiu que a eficácia vinculante da declaração de inconstitucionalidade de preceito normativo atinge decisões judiciais supervenientes à publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial, não os pretéritos. 6.1. Nesse contexto, o Tema 733/STF ampara a substituição da TR pelo IPCA-E no caso concreto, já que a sentença exequenda transitou em julgado aos 11/03/2020, ou seja, posteriormente ao julgamento do Tema 810/STF, cujo acórdão foi publicado em 20/11/2017, com trânsito em julgado aos 03/03/2020, ocasião em que a Corte Suprema declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR às condenações impostas à Fazenda Pública. 6.2. Esse fator cronológico tem sido considerado nos julgados deste TJDFT: "A declaração de inconstitucionalidade da aplicação do índice TR às condenações contra a Fazenda Pública é anterior à sentença exequenda e ao seu trânsito em julgado, sendo necessária a aplicação do IPCA-E, conforme decisão vinculante proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no RE 870.947/SE." (1a Turma Cível, 07010675520208079000, rel. Des. Romulo de Araújo Mendes, DJe 02/02/2021). 7. Recurso desprovido.” (07020979120228070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 12/5/2022.) Neste recurso, em resumo, os agravantes pedem pela concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, independente do julgamento do AGI 0702097-91.2022.8.07.0000, porquanto pretendem o pagamento do valor total da dívida ou apenas do valor incontroverso. Considerando-se que não houve o trânsito em julgado do referido recurso, em relação ao índice de atualização monetária a ser utilizado nos cálculos do valor da execução, e que tal matéria ainda se encontra passível de discussão, necessário aguardar o deslinde final do Agravo de Instrumento no 0702097-91.2022.8.07.0000, como forma de evitar eventual prejuízo à parte contrária diante da alteração dos critérios de correção do valor. Ademais, o prosseguimento da execução e o pagamento do incontroverso configuraria burla ao sistema legal de precatórios, que veda o fracionamento em múltiplas ordens de pagamento de único crédito, de titularidade de uma só pessoa, como no caso dos autos, sob pena de afronta ao art. 100, § 8o, da Constituição. Assim, ausentes os requisitos para deferimento do pedido de efeito suspensivo, já que não há probabilidade do direito. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 24 de maio de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator